Tribunal: TJSP
Processo: 2193677-68.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Acidente de trânsito fatal, envolvendo Citroën Xsara, de propriedade do réu, e Honda CBR450, do falecido (23 anos de idade), filho dos autores. Reparação de danos materiais e morais. R. sentença de parcial procedência, mantida, na essência, em sede recursal. Iniciada a fase de cumprimento. R. despacho que concluiu pelo cumprimento total da obrigação por parte da Seguradora/corré, determinando

Ementa:
Acidente de trânsito fatal, envolvendo Citroën Xsara, de propriedade do réu, e Honda CBR450, do falecido (23 anos de idade), filho dos autores. Reparação de danos materiais e morais. R. sentença de parcial procedência, mantida, na essência, em sede recursal. Iniciada a fase de cumprimento. R. despacho que concluiu pelo cumprimento total da obrigação por parte da Seguradora/corré, determinando o prosseguimento da execução apenas em face do agravante.

Anterior Acordão, v.u., que reconheceu que a Seguradora deveria reembolsar o denunciado em valores por ele despendidos, inclusive no que toca à indenização por danos morais (Súmula 402 do C. STJ), observados os limites da apólice. Pensão alimentícia que se insere nos limites previstos para danos materiais. Deu-se provimento ao agravo instrumental do executado, tudo nos estreitos limites do recurso.

Acolho parcialmente os embargos declaratórios opostos pelo executado/denunciante, e isso a fim de sanar a omissão apontada, unicamente quanto à necessidade de correção monetária e juros moratórios sobre a obrigação da Seguradora/litisdenunciada.